Tribunal: TJDFT
Processo: 0007340-38.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007340-38.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODETE MARIA DE OLIVEIRA, PATRICIO DA SILVA MACIEL, PAULINO SANTANA FILHO SUCESSOR: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, MATEUS SANTANA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) PAULINO SANTANA FILHO e expediu o ofício retificado de id 26443561. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as): Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: 1 - MARIA DE LOURDES DE SOUSA - 221.893.431-00 - QUINHÃO: 50% 2 - MATEUS SANTANA DE SOUZA - 042.076.141-17 - QUINHÃO: 50% Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac